Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-70.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001423-70.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO DE ARRUDA VELOSO - CPF: 703.298.691-91 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001423-70.2020.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LEONARDO DE ARRUDA VELOSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO À TERCEIRO SARGENTO EM 2010 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Por versar sobre revisão de ato administrativo que supostamente teria gerado a preterição ao direito de promoção do demandante, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, na medida em que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido, que é a base para qualquer consectário posterior.

Recurso conhecido e, de ofício, extinto o feito com resolução do mérito em face da decretação da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao posto de Cabo e ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 02/07/2010, bem como o reajustamento de sua vida funcional com a promoção a 2° Sargento a contar de 02/07/2014, a 1° Sargento a contar de 02/07/2017, e Sub-Tenente a contar de 02/07/2020, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devidos fins;

b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, com a ressalva das parcelas prescritas na forma esposada alhures;

c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;

d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

A parte Reclamante se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Reclamante aduz que foi preterido de participar do certame promocional à graduação de Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros em julho de 2010, sob o fundamento de não preenchimento do requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição.

Pois bem. De início, observo que alguns militares impetraram o Mandado de Segurança no 1333419/2008 e, em sede de Recurso Ordinário, o STJ reconheceu o direito à inserção de seus nomes no Quadro de Acesso à Promoção de Terceiro Sargento PMMT em setembro de 2008. Tanto é assim que, em decorrência do então decidido, foi publicada listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção.

Saliento, a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 se deu em cumprimento de sentença do aludido Mandado de Segurança, o qual possui efeito
inter partes
, impossibilitando, destarte, a extensão de efeitos da decisão a terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ademais, a publicação do ato administrativo que negou ao Reclamante o direito de participar do certame, datado em 2010, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

Assim, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda se deu em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso em tela.

Abaixo, precedentes desta Turma e de outros Tribunais:

"Aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 à pretensão de revisão do ato administrativo que supostamente teria gerado preterição ao direito de promoção, porquanto não se trata de lesão de trato sucessivo, uma vez que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido."

Acórdão 598845, 20110112314239APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2012, publicado no DJe: 02/07/2012.TJDF

'1. O Superior Tribunal de Justiça formou compreensão de que o enquadramento, ou reenquadramento, de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. 2. Sendo assim, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito, como ocorre na presente espécie.'

(AgRg no REsp 1067333/PR)

Partindo da premissa de que a pretensão está definida no tempo, posto que calcada em preterição proveniente de determinado ato ou omissão administrativa, não se pode cogitar de relação de trato sucessivo hábil a afastar ou relativizar a prescrição. Nesse sentido tem deliberado esta Corte de Justiça, na esteira dos precedentes abaixo reproduzidos:

(...)

'I - Aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 à pretensão de revisão do ato administrativo que supostamente teria gerado preterição ao direito de promoção, porquanto não se trata de lesão de trato sucessivo, uma vez que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido.' (...).

Conclui-se, assim, que a pretensão de promoção em ressarcimento de preterição não pode ser enquadrada, quanto ao seu próprio reconhecimento, como relação de trato sucessivo."

Acórdão 1017483, 20140110010430APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJe: 24/5/2017. TJDF

Acórdão 1024158, 20140110789142APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJe: 30/6/2017;

Acórdão 1005541, 20150110651045APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJe: 27/3/2017;

Acórdão 971648, 20140112007188APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJe: 13/10/2016;

Acórdão 970266, 20150110589899APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016;

Acórdão 967896, 20160110496384APC, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJe: 29/9/2016;

Acórdão 966239, 20130110470074APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJe: 20/9/2016.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantido o seu direito de figurar na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação”. 2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1478, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro - Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes). 5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível. 6. Com efeito, o ato administrativo publicado em 2008, que excluiu os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, fora afastado tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Não pode o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender a essa altura, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante. Essa é a postulação do Recorrente, ainda que formulada em outros termos (retificação de listagem). 7. Portanto, não prospera a afirmação tecida nas razões recursais, no sentido de que: “[qualquer discussão a respeito da retificação da promoção datada de Setembro de 2008, já fora devidamente solucionada em sede de Mandado de Segurança, em tempo hábil. Não há mais o que se discutir a respeito da Promoção de Setembro de 2008”. Isso porque, conforme já esclarecido, os efeitos da decisão proferida no writ restringem-se aos sujeitos daquela relação processual. 8. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do CPC/73, que em seu art. 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. 9. A pretensão do Recorrente, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento , com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Ocorre que, conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do art. 1.o do Decreto 20.910/1932. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001058-79.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantido o seu direito de figurar na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação”. 2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1478, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro - Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes). 5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível. 6. Com efeito, o ato administrativo publicado em 2008, que excluiu os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, fora afastado tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Não pode o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender a essa altura, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante. Essa é a postulação do Recorrente, ainda que formulada em outros termos (retificação de listagem). 7. Portanto, não prospera a afirmação tecida nas razões recursais, no sentido de que: “[qualquer discussão a respeito da retificação da promoção datada de Setembro de 2008, já fora devidamente solucionada em sede de Mandado de Segurança, em tempo hábil. Não há mais o que se discutir a respeito da Promoção de Setembro de 2008”. Isso porque, conforme já esclarecido, os efeitos da decisão proferida no writ restringem-se aos sujeitos daquela relação processual. 8. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do CPC/73, que em seu art. 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. 9. A pretensão do Recorrente, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento , com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Ocorre que, conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do art. 1.o do Decreto 20.910/1932. 10. Apenas a título argumentativo, ainda que se pudesse vislumbrar da possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo C. STJ, por óbvio que o Recorrente deveria ter comprovado nos presentes autos que se encontrava em idêntica situação jurídica a dos Impetrantes do mandado de segurança. No entanto, os únicos documentos juntados nos autos são a procuração ad judicia outorgada em favor do causídico, a carteira funcional da PMMT e um comprovante de residência. NÃO HÁ MAIS NADA NOS AUTOS. Não há provas da data de ingresso do Recorrente na PMMT, da data em que fora promovido para o posto de Cabo e, aliás, sequer há prova de que se inscreveu para o certame promocional para a graduação de Terceiro Sargento em 2008, muito menos de que a Administração preteriu sua participação por não ter 15 (quinze) anos de efetivo serviço dentro da PMMT. 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 12. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003025-62.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001056-12.2016.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT Recorrente(s): Dayanne Alves Da Silva Recorrido(s): Estado de Mato Grosso Juiz Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 05.03.2018 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO EM 2008. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR TERCEIROS EM QUE RECONHECIDO O DIREITO A CONCORRER À PROMOÇÃO PRETENDIDA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições. 2. Em síntese, o Reclamante aduz que foi preterido de participar do certame promocional à graduação de Terceiro Sargento em setembro 2008, sob o fundamento de não preenchimento do requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição. Ocorre que, alguns militares impetraram o Mandado de Segurança no 1333419/2008 e, em sede de Recurso Ordinário, o STJ reconheceu o direito à inserção de seus nomes no Quadro de Acesso a Promoção de Terceiro Sargento PMMT em Setembro de 2008. Por tais razões, o Reclamante pretende figurar na listagem publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção. 3. De início, verifico que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 se deu em cumprimento de sentença do aludido Mandado de Segurança. Logo, tendo em vista o seu efeito inter partes, o que impossibilita a extensão de efeitos da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há como reconhecer o direito do Reclamante em figurar na listagem. 4. Ademais, a data de publicação do ato administrativo que negou ao Reclamante o direito de participar do certame data de 2008 é o marco inicial de contagem do prazo prescricional do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Assim, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda se deu em 2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso em tela. 5. No mesmo sentido, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. INÍCIO DA CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NEGOU O DIREITO À PROMOÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 1. Tratando-se de ação que visa à promoção de servidor militar, cabe ao interessado reclamá-la dentro do qüinqüênio seguinte à negativa da Administração, sob pena de ensejar a prescrição do próprio direito (art. 1o do Decreto Federal 20.910/32). Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, o ato da Administração que indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes foi publicado em 28 de março de 2000, tendo sido ajuizado o presente mandamus em 11 de abril de 2000, pelo que de se concluir pela não ocorrência da prescrição do próprio direito, mas, tão-somente, das prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado 85 da Súmula do STJ. (...) (STJ - REsp: 984720 CE 2007/0212516-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.02.2008 p. 358) (Grifei) 6. Aliás, destaco que a E. Turma Recursal já se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em casos análogos, a exemplo dos processos 1001087-32.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira e 1001645-04.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante já se encontra na graduação de 3o Sargento da PMMT e pretende obter declaração judicial compelindo o requerido à obrigação de fazer sem qualquer respaldo legal, haja vista que o citado MS produziu efeitos além da circunstância inter partes de que a obrigação de fazer depende da atualidade do direito do requerente. Ademais, o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito. (...) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (setembro de 2008). Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.” 8. A sentença, que acolheu a prescrição do pedido inicial e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001056-12.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Desta feita, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe,
registrando ainda precedente deste magistrado como relator no feito 1000670.2019.8.11.0001, que manteve a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Por fim, registro que, em se tratando de matéria de ordem pública a mesma poderá ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, tal como realizado no presente caso.

Anoto ainda que existem inúmeros precedentes idênticos do mesmo caso julgados pelas Turmas Recursais, de onde, todos considerando a prescrição, então para abreviar o tempo de todos, desnecessária a intimação para a manifestação, quando se sabe o resultado sedimentado das TRUs, em feitos do mesmo escritório e sobre o mesmo tema.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, de ofício, acolher a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021